Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701739-90.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANALVA ALVES DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, faculto à apelante se manifestar sobre as preliminares de inovação recursal e intempestividade do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 39380198. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora